Tribunal: TCU
Processo: 036.622/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento para verificar o cumprimento de determinação constante de acórdão relativa à Fiscalização de Orientação Centralizada realizada com o objetivo de examinar a implantação da Meta 1 do Plano Nacional de Educação no município, com foco no Programa Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 10217/2017-TCU-Segunda Câmara , reiterado pelo Acórdão 6386/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos prolatados a partir de auditoria realizada no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e em municípios do Estado de Goiás, com o objetivo de avaliar a execução de obras do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, destinado à construção de creches e pré-escolas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. determinar ao FNDE que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, finalize a análise da prestação de contas referente ao Termo de Compromisso PAC2 1942/2011, firmado com o Município de Nova Crixás/GO para a construção de unidade de educação infantil Tipo C, financiada pelo programa Proinfância, Creche Loteamento Bandeirantes (ID 18095), considerando, em especial, a situação identificada nestes autos, relativamente à não conclusão da obra e seu não funcionamento, o que poderá implicar na imputação de débito da totalidade dos recursos repassados ( Acórdão 549/2018-TCU-Primeira Câmara ), comunicando a este Tribunal, no mesmo prazo, sobre as providências adotadas; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar estes autos.